Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-68.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-68.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: AUREA OLIVEIRA SILVA MALHEIRO

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de autora aposentada para declarar a inexistência de relação contratual que justificasse descontos mensais em seu benefício previdenciário, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência de relação jurídica válida que autorizasse os descontos realizados no benefício da autora; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo na qual a parte autora figura como destinatária final do serviço bancário, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Diante da negativa de contratação por parte da autora, incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica que originou os débitos, conforme o art. 373, II, do CPC.

Os documentos apresentados pelo banco (telas sistêmicas e extratos unilaterais) não comprovam a regular contratação, por ausência de elementos mínimos como assinatura digital, gravação, geolocalização ou qualquer outro meio técnico que vincule a operação à consumidora.

A jurisprudência consolidada reconhece que, diante da impugnação do consumidor, recai sobre o fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade dos débitos.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira e a comprovação da boa-fé da autora, que devolveu administrativamente os valores creditados indevidamente.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar, por meio de documentos idôneos, a existência e regularidade de contratação contestada pelo consumidor, sob pena de ilegitimidade dos descontos realizados.

A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07